Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714457-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., ROBERTO AUGUSTO LAVALL REIS, CLEITIANE GLEICE PEREIRA DE SOUSA REIS, RAFAELA DE SOUSA REIS, N. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO AUGUSTO LAVALL REIS, CLEITIANE GLEICE PEREIRA DE SOUSA REIS D E S P A C H O Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por ROBERTO AUGUSTO LAVALL REIS e outros em desfavor de DEUTSCHE LUFTHANSA AG e TAM LINHAS AEREAS S/A, objetivando reparação por danos materiais e morais causados por atraso em voo internacional. Os autores foram intimados a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias úteis por meio da certidão de ID 42640070, publicada no DJe em 21/11/2022. Em 21/12/2022 foi expedida a certidão de ID 42640080, certificando que a parte autora não apresentou contrarrazões. Não obstante, após a referida certidão, os autores juntaram aos autos em 29/12/2022 as contrarrazões de ID 42640084. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os autores, ora apelados, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento das contrarrazões, por eventual intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2023 17:35:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador